Tribunal: TJDFT
Processo: 0702706-49.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) No do Processo: 0702706-49.2024.8.07.0018 EMBARGANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, AUTO VIACAO MARECHAL LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista que o Embargante pretende obter efeitos modificativos, intimem-se os Embargados para que se manifestem, no prazo de 5 (cinco) dias, acerca dos Embargos de Declaração Id. 76120739, conforme prevê o art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 8 de outubro de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora